Tribunal: TJSP
Processo: 1006610-31.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelo da ré, alegando que a culpa pelo atraso na entrega dos elevadores é do autor, que possuía pendência da obra civil, impossibilitando que a montagem do equipamento fosse realizada de maneira efetiva e segura. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não comprovada nos autos. Autor que notificou a ré

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelo da ré, alegando que a culpa pelo atraso na entrega dos elevadores é do autor, que possuía pendência da obra civil, impossibilitando que a montagem do equipamento fosse realizada de maneira efetiva e segura. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não comprovada nos autos. Autor que notificou a ré recorrente em 10/04/2023, solicitando o cumprimento das obrigações, sendo certo que não foi juntada, pela ré, contranotificação e tampouco prova de que, nessa data, havia impedimento na obra de construção do prédio que impedisse a instalação completa dos elevadores. Autor que cumpriu o ônus do art. 373, I, do CPC. Ré que, de outro lado, não logrou demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC),
RECURSO NÃO PROVIDO.